Tribunal: TJES
Processo: 0016913-54.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016913-54.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE WILSON CUSTODIO AGUIAR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA
– IMPOSSIBILIDADE DE
IMPLEMENTAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO – PENA-BASE APLICADA COM JURIDICIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO -
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A materialidade e autoria do delito foram efetivamente comprovadas nos autos, conforme os termos da sentença prolatada.

2.
A
pena-base também fora fixada acima do mínimo legal – com razoabilidade e juridicidade, no patamar de 06 anos re reclusão, de uma pena contida no tipo legal infringido que varia de 05 a 15 anos – à luz da quantidade e variedade de droga apreendida, conforme autoriza e determina o art. 42 da Lei n. 11.343/06.

Nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, a natureza e a quantidade da substância ou do produto preponderá sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, de maneira que, à luz do referido panorama, impossível que a pena-base fosse aplicada no seu mínimo legal.

3.
Indevida a pretensão de reconhecimento da confissão no caso concreto, e sua compensação, pelo simples fatos que o apelante não confessou o ato de traficância flagrado e comprovado, sendo certo que incide, no caso vertente, os preceitos da Súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça, que destaca: "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio ".

4
.
Apelo conhecido e desprovido. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER DO APELO PARA NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
JOSE WILSON CUSTODIO AGUIAR
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA CRIMINAL
DE VITÓRIA/ES
,
que, em síntese, nos autos da ação penal originária, implementou a condenação do apelante pela prática do delito de tráfico de drogas, à pena de 06 anos e 06 meses de reclusão, e multa, fixando o regime fechado como o inicial para fins de cumprimento de pena.

Também como dito, aduz que:
1.
Não fora comprovada a autoria do delito, restando patente a possibilidade de implementação da absolvição ou a desclassificação;
2.
A pena-base não fora fixada com juridicidade, e deveria ser implementada no seu mínimo legal;
3
.
Na segunda fase da dosimetria deveria ser reconhecida a atenuante de confissão, compensando-a com a agravante relativa a reincidência.

Almeja, portanto, a reforma do julgado mas analisando detidamente os autos verifico que o recurso não deve ser acolhido.

Narra a denúncia que:

“
(...)”
no dia 25 de novembro de 2021, por volta das 08 horas e 40 minutos, na Escadaria José Ca
e
tano da Silva, bairro Cruza
mento
, Vitória/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, para fins de tráfico, em desacordo co
m
determinação legal e regulamentar, oito pinos plásticos contendo a droga conhecida corno "coca
í
na", trinta e nove pedras da droga conhecida como "crack", dez buchas da droga conhecida como "maconha" . Consta que Policiais Militares realizava
m
patru
l
hamento no bairro Cruzamento e ao chegare
m
na Escadaria José Ca
e
tano da Silva, em u
m
local conhecido como "Colombia", visualizara
m
o denunciado e uma
m
ulher no entroncamento de dois becos, os quais, ao avistarem os Policiais, se evadira
m
, na corr
eram
em dire
ç
ão onde se encontravam outros Policiais que os detivera
m
.

Realizada busca pessoal, foi encontrado co
m
a mulher, identificada como Paleva Mariana Aparecida, u
m
a bolsa, u
m
apare
l
ho celular e a quantia de R$34,00, ao passo que, co
m
o denunciado fora
m
encontradas 08 pedras de crack e u
ma
cédula de R$
1
OO,00 que
ele
carregava na m
ã
o.

No local onde o denunciado se encontrava quando iniciou a fuga, os Policiais apreendera
m
uma bolsa na qual havia mais 31 pedras de "crack", 10 buchas de "maconha", 8 pinos de "coca
í
na" e a quantia de
R
$40,00, advi
n
da do tráfico de drogas (auto de apreensão ft 11). Paleva afirmou que se aproxi
mou
do denunciado e
l
he entregou a cédula de R$100,00 para comprar drogas, mas antes que o denunciado
l
he entregasse as drogas, a Po
lí
cia Militar chegou.

Registre-se ainda que os Policiais informara
m
que as pedras de crack que estavam na bolsa apreendida tinha
m
as mesmas caracter
í
sticas daquelas apreendidas na m
ã
o do denunciado"

A materialidade fora efetivamente comprovadas nos autos, e por este motivo não fora objeto de irresignação.

Quanto a autoria, ao contrário do que afirma a defesa, afere-se que a mesma restou devidamente comprovada nos autos, haja vista que,
conforme devidamente registrado e transcrito na sentença
, os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que atuaram na ocorrência que desaguou na prisão do apelante, se projetaram de forma clara no sentido de revelar que o apelante se encontrava no local do fato praticando o ato ilegal de venda de drogas. (fls. 147/148).

De se destacar, quanto ao ponto, que:
A
.
Os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como no caso dos presentes autos;

B
.
Com relação ao delito de tráfico de drogas, para a sua caracterização não é necessário que o agente seja flagrado executando atos de comércio;
C.

Como já decidido nesta Corte,
“a mera condição de usuário de entorpecentes do agente não impede a caracterização da figura do traficante, até mesmo porque, em muitos casos, o dependente químico ingressa no mundo da mercancia justamente para possibilitar a manutenção de seu vício”.
(TJES; ACr. 024100045640; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 27/06/2012).

Impossível, portanto, implementar a absolvição ou a desclassificação no caso concreto

No que se refere a pena-base aplicada,
em que pese as repeitáveis alegações recorrentes verifico que, deveras, a pena-base também fora fixada acima do mínimo legal – com razoabilidade, no patamar de 06 anos re reclusão, de uma pena contida no tipo legal infringido que varia de 05 a 15 anos – à luz da quantidade e variedade de droga apreendida, conforme autoriza e determina o art. 42 da Lei n. 11343/06.

Nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, a natureza e a quantidade da substância ou do produto preponderá sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, de maneira que, à luz do referido panorama, impossível que a pena-base fosse aplicada no seu mínimo legal.

De igual forma é indevida a pretensão de reconhecimento da confissão no caso concreto, e sua compensação, pelo simples fatos que o apelante não confessou o ato de traficância flagrado e comprovado, sendo certo que incide, no caso vertente, os preceitos da
súmula
630 do Superior Tribunal de Justiça,
que destaca:
"A incid
ência da
atenuante da con
fissão
espont
ânea
no crime de tráfico il
í
cito de entor
pecentes
exige o reconhecimento da trafic
â
ncia pelo acusado, n
ã
o bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio ".

Assim, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É COMO ME MANIFESTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Des. HELIMAR PINTO - ACOMPANHO O RELATOR.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ACOMPANHO O RELATOR.